Tribunal: TJDFT
Processo: 0723311-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. AUSÊNCIA DE PESQUISA DURANTE O CURSO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 854 do Código de Processo Civil que regulamenta a penhora de ativos financeiros, com efeito, não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de ativos financeiros.
2. A legislação regente não prevê nenhuma exigência ou condicionante para a realização do pedido de consulta aos sistemas do Tribunal, apenas que seja observado o critério da razoabilidade, o qual pode ser constatado no presente caso, considerando não ter havido consulta anterior nos autos.
3. No presente caso, conclui-se não estar diante de reiteração desarrazoada de pedido de diligência junto aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, pois não houve a tentativa de penhora SisbaJud em nenhum outro momento processual. Assim, deve ser deferido o pedido de reforma de decisão agravada para determinar a pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor.
4. Nos termos do Art. 921, III e § 1o, do CPC, a suspensão da execução por um ano será cabível quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. 4.1. No caso em análise, houve a citação do executado e ainda não foram realizadas quaisquer consultas aos sistemas informatizados para localização de bens em nome do devedor, o que justifica o prosseguimento da execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.